Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-18.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003018-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0030-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELE POZZOBON - CPF: 829.998.561-72 (RECORRIDO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1003018-18.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Daniele Pozzobon

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem:
247

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO
APRESENTADO EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO -

AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL – COBRANÇA ILEGÍTIMA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência do respectivo débito cobrado, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais
, tendo em vista a situação dos autos se tratar de mero descumprimento contratual.

2.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que o Termo de Ocorrência de n.
657789
foi assinado pelo funcionário da autora, fato este que afasta o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

3.

O TOI juntado apenas no corpo do recurso constitui prova produzida de forma unilateral pela reclamada, prestadora de serviços, uma vez que deveria ser corroborado por outras provas, em especial laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos, em desatendimento ao art. 590, §1o da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL.

4.

Ainda, analisar o Termo de Ocorrência e Inspeção inserido nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5.

Isso porque, referido documento não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, porquanto a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo trazido na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

6.

I
nexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção
elaborado em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023